Tribunal: TJSP
Processo: 1003298-72.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DECLARATÓRIA – r. sentença de parcial procedência – recurso do autor – prestação de serviços de telefonia - alegação de danos morais - inocorrência – contratação na forma diversa da solicitada pelo autor - fatos alegados na inicial que não extrapolam o limite de mero aborrecimento e infortúnio – danos materiais no montante pretendido pelo autor não comprovados – exegese do art. 373, I do

Ementa:

DECLARATÓRIA – r. sentença de parcial procedência – recurso do autor – prestação de serviços de telefonia - alegação de danos morais - inocorrência – contratação na forma diversa da solicitada pelo autor - fatos alegados na inicial que não extrapolam o limite de mero aborrecimento e infortúnio – danos materiais no montante pretendido pelo autor não comprovados – exegese do art. 373, I do CPC - fixação de honorários recursais – sentença mantida – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563567
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003298-72.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
JOSÉ DE SOUZA BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003298-72.2019.8.26.0533 -Voto no 18239 - abo
2
VOTO No: 18239
COMARCA: Santa Bárbara d'Oeste - 2a Vara Cível
APTE. : José de Souza Brito (justiça gratuita)
APDO. : TIM S/A
DECLARATÓRIA
r. sentença de parcial procedência

recurso do autor prestação de serviços de telefonia - alegação
de danos morais - inocorrência contratação na forma diversa
da solicitada pelo autor - fatos alegados na inicial que não
extrapolam o limite de mero aborrecimento e infortúnio
danos materiais no montante pretendido pelo autor não
comprovados exegese do art. 373, I do CPC - fixação de
honorários recursais
sentença mantida
recurso não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003298-72.2019.8.26.0533 -Voto no 18239 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 313/314, proferida pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Henrique Stahlberg Natal, que, nos autos da ação
declaratória c/c indenização por danos morais e materiais movida pelo apelante,
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos. Recorre o autor e busca
a reforma em parte da r. sentença. Recurso regularmente processado e não
respondido (cf. certidão de fls.336).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória c/c danos morais e materiais
ajuizada pelo apelante em face da apelada.
Informa o autor, na exordial, que possuía junto a operadora
Telefônica Brasil S/A (VIVO) o número de telefone (19) 99667.4403 há mais de
10 (dez) anos, o qual usava para contatos telefônicos relativos a seu trabalho
como empreiteiro de obras, seu telefone disponibilizado aos clientes.
Insatisfeito com o valor de seu plano telefônico, o autor solicitou a
portabilidade de seu número para a operadora TIM Celular S/A, pois as
vantagens oferecidas pelo plano da empresa ré pareciam mais atrativas na
época.
A portabilidade foi concluída e o autor contratou o Plano TIM
Black pelo valor de R$ 100,36. Entretanto, com o passar dos meses o
Requerente notou um aumento o no valor de seu plano, que de R$ 100,36
passou para R$ 171,40.
Entrou em contato com a ré, sendo informando que era possível a
troca por um plano de menor custo, contudo haveria a necessidade de trocar seu
número de celular. No entanto, o autor informou à funcionária não poderia ocorrer
a troca, devido seu uso para o trabalho e seus clientes entrarem em contato com
ele neste mesmo número.
A atendente então, informou-lhe que conseguiria a alteração de
plano sem a mudança do número, e entregou ao autor um contrato para ele
assinar, sem mais explicações ou esclarecimentos e com letras minúsculas de
difícil entendimento.
Acreditou que o problema estava resolvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003298-72.2019.8.26.0533 -Voto no 18239 - abo
4
Ocorre que horas depois, o autor constatou que o seu telefone
estava mudo. Entrou em contato novamente com a ré para reaver seu número
antigo, sendo informado que não seria possível.
Inconformado com a perda, precisou aceitar o novo número que
lhe fora imposto (19) 98444.1055, sendo informando que somente após 48 horas
estaria ativo.
Com esse novo número, houve uma significativa redução de
trabalho.
Além disso, após 4 (quatro) meses, chegou na residência do
autor uma carta de cobrança de uma dívida referente aos meses de novembro/18
e dezembro/18, em virtude do cancelamento do antigo número, cobrança essa
totalmente indevida, no valor de R$ 318,34.
Sofreu danos morais pelo ocorrido.
Pretende, com a presente demanda, a declaração de
inexigibilidade do débito, além de condenação da empresa de telefonia ao
pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e por danos
materiais em R$ 10.636,88.
A ré, regularmente citada, apresentou a contestação às fls.
291/297 asseverando ausência do dever de indenizar, rechaçando todos os
pedidos, ausentes os danos morais e materiais.
Réplica do autor às fls. 304/311.
Nos termos do art. 355, I do CPC, foi proferida r. sentença que
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento
de R$ 636,68, a ser corrigido monetariamente pelos índices da tabela prática
TJSP desde a distribuição da ação, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação.
Recorre apenas o autor pretendendo o reconhecimento de danos
morais e de danos materiais em sua integralidade.
Sem recurso da ré, de modo que transitou em julgado.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003298-72.2019.8.26.0533 -Voto no 18239 - abo
5
O apelo não comporta provimento.
Ab initio, necessário considerar que conquanto incidam no
contrato as regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma
relação de consumo, isso não implica, por si só, o reconhecimento de
procedência do pedido.
Com efeito, o limite objetivo deste recurso é o reconhecimento do
dano moral com a condenação da ré ao pagamento de verba indenizatória.
Sobre os danos morais, não houve ofensa à imagem do autor,
sendo que os eventos narrados nos autos ocorreram em âmbito estreito e sequer
tiveram repercussão externa, a ponto de demonstrar qualquer indício de danos
morais.
Da narrativa dos fatos, extrai-se que houve a má prestação de
serviços pela ré, o que, por si só, não ensejaria na ocorrência dos propalados
danos morais.
Ora, mesmo diante da relativa eficiência da prestação de
serviços, ainda assim não resta caracterizado o dano moral haja vista que
configurado mero aborrecimento. E o fato não passou disso.
As circunstâncias narradas pelo apelante não erigem à qualidade
de fatos geradores de dano moral, mesmo porque são fatos corriqueiros no
cotidiano.
Não resta caracterizado o dano moral haja vista que configurado
mero aborrecimento.
Com efeito, para acolhimento da pretensão de indenização é
necessário que se prove a ocorrência de abalo à moral da recorrente, abalo
psicológico ou qualquer outro requisito que dê aporte à indenização, tal como
eventual negativação, protestos, cobrança vexatória, etc.
Não é o que ocorreu “in casu”, vez que mero dissabor não enseja
a reparação perseguida, especialmente, quando a contratação não foi na forma
esperada pelo autor.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003298-72.2019.8.26.0533 -Voto no 18239 - abo
6
Sobre os danos materiais, igualmente sem razão o autor.
Afirma que faz jus à reparação dos propalados danos materiais
em sua integralidade, de R$ 10.636,88.
Desse montante, apenas a quantia de R$ 636,88 foi reconhecida
em r. sentença como devida a título de indenização por danos materiais.
Assim, a discussão versa sobre o valor restante, de R$
10.000,00.
Justifica o autor que se refere à perda de possíveis trabalhos de
empreiteiro pela troca indevida de seu número de celular.
Ora, mesmo se tratando de relação de consumo, cabia ao autor,
no mínimo, comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, nesse ponto relativo
ao dano material, nada ficou comprovado sobre o montante pretendido (de R$
10.000,00), a teor do art. 373, I do CPC.
É preciso provas contundentes a respeito, sendo que restou tudo
no campo das meras alegações, o que não pode ser acolhido.
Recurso não provido.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco
Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
Ambas as partes saíram-se vencedores e vencidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003298-72.2019.8.26.0533 -Voto no 18239 - abo
7
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, não houve
alteração da sucumbência imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para R$ 1.300,00,
em favor do patrono da ré, ressalvadas as benesses da gratuidade judiciária
concedidas ao autor à fl.152.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator